Tribunal: TJSP
Processo: 2240788-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2240788-43.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Cotia, em que é agravante
AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA, é agravado ABLAS GESTÃO DE BENS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240788-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 13.919
2
COMARCA:
COTIA
AGRAVANTE:
POMBO INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
AGRAVADO:
ABLAS GESTÃO DE BENS LTDA.,
VOTO N.o 13.919
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Agravo interno manejado contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento interposto. Dos
despachos não cabe recurso. Inteligência do art. 1.001 do
CPC/2015. Acerto da decisão monocrática.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno, interposto contra a decisão
monocrática de fls. 418/419, proferida nos autos de agravo de instrumento e
mantida pela decisão de fls. 4/5 dos embargos de declaração opostos pela parte
agravante.
Alega a agravante, em síntese, não ter tido a oportunidade
de expor suas razões nos autos do agravo de instrumento no
2168549-41.2020.8.26.0000.
O recurso é tempestivo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A decisão recorrida expressamente consignou o não
cabimento de agravo de instrumento contra despacho, por não ter conteúdo
decisório, conforme a regra do art. 1.001 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240788-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 13.919
3
Consigna-se que para que o recurso seja conhecido, é
necessária a observância aos pressupostos recursais, que se subdividem em
pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade, inexistência
de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito de recorrer), isto é, inerentes
ao direito de recorrer, e pressupostos extrínsecos (tempestividade, preparo e
regularidade formal), ou seja, aqueles relativos ao exercício do direito de recorrer.
No caso, não está preenchido o requisito cabimento,
pressuposto recursal intrínseco ao direito de recorrer. Irrelevante, no mais, a
ausência de contraditório no agravo anterior, uma vez que se cuidava de recurso
envolvendo tutela de urgência, em que é dispensado o contraditório quando da
análise do mérito recursal. Ademais, cabe ao agravante, caso entenda haver
alguma distinção, formular questionamento tempestivo naqueles autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator